Tribunal: TJSP
Processo: 2238474-61.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r no 79, de 17 de Dezembro de 2002, do Município de Santa Fé do Sul (Estatuto dos Servidores Municipais), conforme redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de Fevereiro de 2019, que estabelecem vantagens pecuniárias aos servidores municipais.

Gratificação de até vinte por cento sobre o vencimento a servidores designados pelo Executivo municipal para exercício de atividades especiais dentro de sua área de atuação. Liberalidade não amparada em condição específica do serviço ou em particularidade pessoal do agente público. Critérios inidôneos que violam os princípios que regem a Administração Pública. Princípio da reserva legal também injuriado.

Incorporação de diferenças remuneratórias a servidores público pelo desempenho de função comissionada a partir do primeiro ano de efetivo exercício. Inobservância do modelo insculpido na Constituição estadual (artigo 133 da CE).

Declaração de inconstitucionalidade integral do artigo 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Fé do Sul, na redação dada pela Lei no 3.284/2019, dessa urbe, e, por arrastamento, do artigo 144 da Lei Complementar no 79/2002, com a redação original determinada pela Lei Complementar no 146/2007, ambas da cidade de Santa Fé do Sul, e declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 143, da mencionada Lei Complementar, para consignar que somente os servidores com cinco anos de exercício efetivo fazem jus à incorporação.

Decisão com efeito retroativo, ressalvadas as verbas de natureza alimentar, irrepetíveis.

Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2238474-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Geraldo Wohlers

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 143, caput, e 144, ambos da Lei Complementar no 79, de 17 de Dezembro de 2002, do Município de Santa Fé do Sul (Estatuto dos Servidores Municipais), conforme redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de Fevereiro de 2019, que estabelecem vantagens pecuniárias aos servidores municipais.

Gratificação de até vinte por cento sobre o vencimento a servidores

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 143, caput, e 144, ambos da Lei Complementar no 79, de 17 de Dezembro de 2002, do Município de Santa Fé do Sul (Estatuto dos Servidores Municipais), conforme redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de Fevereiro de 2019, que estabelecem vantagens pecuniárias aos servidores municipais.

Gratificação de até vinte por cento sobre o vencimento a servidores designados pelo Executivo municipal para exercício de atividades especiais dentro de sua área de atuação. Liberalidade não amparada em condição específica do serviço ou em particularidade pessoal do agente público. Critérios inidôneos que violam os princípios que regem a Administração Pública. Princípio da reserva legal também injuriado.

Incorporação de diferenças remuneratórias a servidores público pelo desempenho de função comissionada a partir do primeiro ano de efetivo exercício. Inobservância do modelo insculpido na Constituição estadual (artigo 133 da CE).

Declaração de inconstitucionalidade integral do artigo 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Fé do Sul, na redação dada pela Lei no 3.284/2019, dessa urbe, e, por arrastamento, do artigo 144 da Lei Complementar no 79/2002, com a redação original determinada pela Lei Complementar no 146/2007, ambas da cidade de Santa Fé do Sul, e declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 143, da mencionada Lei Complementar, para consignar que somente os servidores com cinco anos de exercício efetivo fazem jus à incorporação.

Decisão com efeito retroativo, ressalvadas as verbas de natureza alimentar, irrepetíveis.

Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2238474-61.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM RESSALVA. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 34.984
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2238474-61.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça de São Paulo
Requeridos: Prefeito do Município de Santa Fé do Sul e
Presidente da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos
143, caput, e 144, ambos da Lei Complementar no 79, de 17 de
Dezembro de 2002, do Município de Santa Fé do Sul (Estatuto
dos Servidores Municipais), conforme redação dada pela Lei no
3.824, de 27 de Fevereiro de 2019, que estabelecem vantagens
pecuniárias aos servidores municipais.
Gratificação de até vinte por cento sobre o vencimento a
servidores designados pelo Executivo municipal para exercício
de atividades especiais dentro de sua área de atuação.
Liberalidade não amparada em condição específica do serviço
ou em particularidade pessoal do agente público. Critérios
inidôneos que violam os princípios que regem a Administração
Pública. Princípio da reserva legal também injuriado.
Incorporação de diferenças remuneratórias a servidores público
pelo desempenho de função comissionada a partir do primeiro
ano de efetivo exercício. Inobservância do modelo insculpido
na Constituição estadual (artigo 133 da CE).
Declaração de inconstitucionalidade integral do artigo 144 do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Fé do
Sul, na redação dada pela Lei no 3.284/2019, dessa urbe, e, por
arrastamento, do artigo 144 da Lei Complementar no 79/2002,
com a redação original determinada pela Lei Complementar no
146/2007, ambas da cidade de Santa Fé do Sul, e declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 143, da mencionada Lei
Complementar, para consignar que somente os servidores com
cinco anos de exercício efetivo fazem jus à incorporação.
Decisão com efeito retroativo, ressalvadas as verbas de
natureza alimentar, irrepetíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Ação procedente.
Vistos, etc...
1. Trata-se de Ação Direta proposta pelo
douto Procurador-Geral de Justiça buscando a declaração de
inconstitucionalidade: i) parcial, sem redução de texto, do artigo
143, caput, da Lei Complementar no 79, de 17 de dezembro de
2002, com a redação determinada pela Lei no 3.284, de 27 de
fevereiro de 2019, ambas do Município de Santa Fé do Sul, para
que se consigne que a vantagem pecuniária ali prevista não
contempla os servidores públicos efetivos municipais em exercício
há menos de cinco anos; ii) do artigo 144 da Lei Complementar no
79/2002, na redação dada pela Lei no 3.284/2019, ambas do
Município de Santa Fé do Sul; iii) por arrastamento, do artigo 144
da Lei Complementar no 79/2002, com a redação original
determinada pela Lei Complementar no 146/2007, ambas do
Município de Santa Fé do Sul.
Sustenta o autor afronta aos artigos 5o, 24, §
2o, 111, 128, 133, todos da Constituição do Estado de São Paulo,
aplicáveis
aos
Municípios
por
força
de seu artigo 144,
argumentando, em suma, que a disciplina, pelo já citado artigo 143,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
caput, acerca da incorporação de diferenças remuneratórias à
razão de um décimo por ano, até o limite de dez, a partir do primeiro
ano,
pelos
servidores
públicos
efetivos
municipais
que
desempenhem cargos comissionados, não guarda afinidade com o
modelo correlato insculpido na Constituição estadual, o qual prevê o
requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício pelo servidor
público para fazer jus ao acréscimo pecuniário.
No pertinente ao objurgado artigo 144 - que
estabeleceu gratificação de até vinte por cento sobre os
vencimentos aos servidores designados pelo Executivo Municipal
para exercerem atividades especiais dentro de sua área de
atuação, além de suas atividades normais -, refere ofensa aos
postulados da reserva legal e da separação dos Poderes,
porquanto vantagens pecuniárias devem ser fixadas mediante lei,
em sentido formal, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Aduz
ainda ausência de critério objetivo e preciso que possa nortear e
justificar o pagamento da bonificação em apreço, em
desconformidade com os princípios da moralidade, impessoalidade
e razoabilidade, com o interesse público e com as exigências do
serviço (fls. 01/15).
Processado o feito sem liminar (fls. 111/13),
pronunciaram-se o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de
Santa Fé do Sul e o Exmo. Alcaide, apresentando reflexões em prol
da retidão dos atos normativos ora vergastados (fls. 125/32 e
135/42).
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 119/20), deixou
transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (fls. 121).
Pela procedência da ação opinou a i.
Procuradoria de Justiça (fls. 146/55).
É o relatório.
2. A Lei Complementar no 79, de 17 de
dezembro de 2002 do Município de Santa Fé do Sul, conforme
redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de fevereiro de 2019, assim
preceituou em seus artigos 143, caput, e 144:
“Artigo 143 - Ao funcionário efetivo nomeado para
exercer cargo em comissão, será devida, por ano de ininterrupto exercício, a
incorporação da diferença apurada entre a remuneração do cargo em
comissão e a remuneração do cargo efetivo, na proporção de um décimo por
ano, até o limite de dez, a partir do primeiro ano.
(...)
Artigo 144 - Fica instituído (sic) uma gratificação de
até vinte por cento sobre o vencimento, aos servidores designados pelo
Executivo Municipal para exercerem atividades especiais dentro de sua área
de atuação, além de suas atividades normais.
§ 1o A gratificação especificada no caput será
regulamentada por Decreto Municipal.
§ 2o A incorporação da gratificação especificada no
caput obedecerá às regras elencadas no artigo 143”.
3. De rigor a procedência da ação.
Como cediço, embora os Municípios sejam
inequivocamente dotados de autonomia administrativa, são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
compulsória
observância
os
preceitos
estabelecidos
nas
Constituições federal e estadual, à luz do artigo 144 do Pacto
Supremo deste Estado-membro, o qual determina que a
Administração Pública deverá obedecer aos princípios da
moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público (artigo
111), e que as vantagens de qualquer natureza, além de serem
instituídas por lei, deverão atender efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço (artigo 128).
De valia consignar também que o notável e
festejado Hely Lopes Meireles, lecionando acerca das vantagens
pecuniárias auferidas pelos servidores públicos, explicou que “estas
são acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título
definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex
facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto
officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o
serviço (propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições
pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras
espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e
adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das
gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais).
Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se
apresentam com características próprias e efeitos peculiares em
relação ao beneficiário e à Administração, constituindo os 'demais
componentes do sistema remuneratório' referidos pelo art. 39, § 1o,
da CF. Somadas ao vencimento (padrão do cargo), resultam nos
vencimentos, modalidade de remuneração”; ressaltou ainda que “as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no
padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais, mesmo
que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos
requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao
vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por
lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as
primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já
feito (pro labore facto), ao passo que as outras (condicionais ou
modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito (pro
labore faciendo), ou, por outras palavras, são adicionais de função
(ex fato officii), ou são gratificações em razão de condições pessoais
do servidor (propter personam). Daí porque quando cessa o
trabalho, ou quando desaparece o fato ou a situação que lhes dá
causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas
adicionais de função, gratificações de serviço ou gratificações em
razão das condições pessoais do servidor” ('Direito Administrativo
Brasileiro', Malheiros, 35a edição, 2009, p. 492/4).
Nesses termos, a concessão de vantagens
pecuniárias - gênero de que é espécie a gratificação introduzida pelo artigo
144 da lei combatida - deve ser norteada por critérios idôneos,
apresentando conexão com a prestação do serviço ou com a
condição pessoal do agente público.
Na hipótese vertente, como ponderou com
percuciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o artigo 144 do
ato normativo em questão (ao instituir gratificação “de até vinte por cento
sobre o vencimento de servidores designados pelo Executivo Municipal para
exercerem atividades especiais dentro de sua área de atuação, além de suas
atividades normais”) acabou fornecendo “ao comando do Executivo
Municipal ampla e excessiva discricionariedade, permitindo-lhe dispor sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
atribuições que podem ensejar o pagamento da gratificação atípica prevista,
além de aquinhoar, por escolha imotivada ou motivada por critérios alheios ao
interesse público primário, servidores credores das bonificações com valores
variáveis, pessoais e individualizados que não se amoldam às exigências da
moralidade e impessoalidade, da razoabilidade e do interesse público, na
medida em que é permeável a critérios desprovidos de objetividade,
neutralidade, imparcialidade, igualdade e impessoalidade” (fls. 11).
A instituição de vantagens pecuniárias
nesses moldes, vale salientar, não amparada em condição
específica do serviço ou em particularidade pessoal do agente
público, caracteriza liberalidade ilegítima realizada à custa do
Erário, a qual injuria os princípios constitucionais que regem a
Administração Pública.
Este DD. Órgão Especial, em circunstâncias
similares, assim decidiu:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS
No 1.328, DE 24 DE JANEIRO DE 1.990, No 1.330, DE 24 DE
JANEIRO DE 1.990, N° 1.614, DE 02 DE AGOSTO DE 1.995 E N°
3.044, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.014, TODAS DO MUNICÍPIO DE
COSMORAMA.
NORMAS
QUE
ESTABELECEM A GRATIFICAÇÃO DE
ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E O PAGAMENTO DO 14o
SALÁRIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
COSMORAMA. INSTITUIÇÕES DESVINCULADAS DO ATENDIMENTO AO
INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE, FINALIDADE E
INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. Ação
procedente,
com
efeito
ex
tunc,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data
do julgamento desta ação” (ADIn no 2251531-83.2018.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Relatora a eminente Des.a Cristina Zucchi, j. em 05.06.2019).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
Complementar
no
406/1994,
e
ulteriores
modificações
introduzidas pelas leis complementares nos 408/1994 e
1.439/2003, todas do Município de Ribeirão Preto

Instituição de 'prêmio-incentivo' - Vantagem pecuniária
concedida ao funcionalismo de Ribeirão Preto visando
premiar assiduidade, pontualidade, dedicação, eficiência e
produtividade
Deveres funcionais inerentes ao exercício
de qualquer função pública - Ausência de causa razoável
para sua instituição Normas genéricas que não descrevem
situações que ensejariam o recebimento do benefício e
tampouco preveem requisitos que legitimem a sua percepção -
Aumento indireto e dissimulado de remuneração - Afronta aos
princípios da moralidade, da razoabilidade e do interesse
público - Desrespeito aos artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual. 'As vantagens pecuniárias devem estar sempre
associadas ao interesse público e às exigências do serviço,
nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não
podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado da
remuneração dos servidores, sob pena de violação aos
princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados
pelo artigo 111 da mesma Carta'. 'Se não há uma razão
peculiar, além do simples exercício da própria função
inerente ao cargo, não se justifica a instituição, mediante
lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação'” (ADIn no 2095312-76.2017.8.26.0000, Relator o
honradíssimo Des. Renato Sartorelli, j. em 13.09.2017).
“Servidores Públicos. Gratificação de
Assistência e Suporte à Saúde (GASS). Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Estadual n° 871/2000. Benefício instituído considerado o
fato de estar o servidor no serviço ativo e não por causa
do desempenho de uma função específica por motivo
excepcional e transitório. Genérica a gratificação, implica
em simples aumento geral de vencimentos. Sentença de
improcedência. Inconstitucionalidade arguida e reconhecida.
Incidente acolhido” (Incidente de Inconstitucionalidade no
0058909-21.2012.8.26.0000, Relator o douto Des. Cauduro Padin, j.
em 13.06.2012).
Ressalte-se outrossim que, ao estabelecer a
regulamentação da citada gratificação por decreto, a norma
impugnada também desatendeu ao princípio da reserva legal.
Nesse sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
MUNICÍPIO DE ITATIBA - ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE CONFERE
AO CHEFE DO EXECUTIVO O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES, MEDIANTE DECRETO, E, ACIMA DA VARIAÇÃO PLENA,
POR REMESSA DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO - VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, VISTO QUE TAL ATRIBUIÇÃO SÓ É
PERMITIDA
POR
LEI
ESPECÍFICA”
(TJ/SP,
ADIn
no
2147007-74.2014.8.26.0000, Relator o nobre Des. João Negrini
Filho, j. em 28.01.2015).
Frise-se ademais que, a fim de evitar o
indesejado efeito repristinatório, impõe-se também a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 144, “na sua
redação anterior à Lei n. 3.824/19, que o alterou”, porquanto “a declaração
de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos, em sede de
controle abstrato de constitucionalidade, acarreta os denominados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
efeitos repristinatórios, uma vez que a decretação de sua nulidade
torna sem efeito a antiga revogação que produzira, ou seja, a lei
anterior supostamente revogada por lei inconstitucional declarada
nula com efeitos retroativos (ex tunc) jamais perdeu sua vigência,
não sofrendo solução de continuidade” (Alexandre de Moraes,
'Direito Constitucional', 27a edição, Atlas, São Paulo, 2011, p.
790/1).
4. De outro vértice, o artigo 143 da lei de
Santa Fé do Sul - ao agraciar, “a partir do primeiro ano” (negritamos),
todo e qualquer “funcionário efetivo nomeado para exercer cargo em
comissão”, com “a incorporação da diferença apurada entre a remuneração do
cargo em comissão e a remuneração do cargo efetivo, na proporção de um
décimo por ano, até o limite de dez” - contraria frontalmente o artigo 133,
caput,
da
Carta
constitucional
paulista,
que
estabelece
incorporação idêntica somente ao servidor “com mais de cinco anos
de efetivo exercício” (destacamos).
Sobre o tema, ensina o já citado e renomado
Hely Lopes Meireles: “em razão de sua autonomia constitucional,
as entidades estatais são competente para organizar e manter seus
servidores, criando e extinguindo cargos, funções e empregos
públicos, instituindo carreiras e classes, fazendo provimentos e
lotações, estabelecendo a remuneração, delimitando os seus
deveres e direitos e fixando regras disciplinares.
(...)
As disposições estatutárias ou de outra
natureza, se outro for o regime jurídico, todavia, não podem
contrariar o estabelecido na Constituição da República como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
normas de observância obrigatória pela Administração direta e
indireta, conforme o caso, na organização do seu pessoal e dos
respectivos regimes jurídicos.
(...)
É o que ocorre, p. ex., com o instituto da
estabilidade, que, a par de um direito, para o servidor titular de
cargo efetivo, de permanência no serviço público enquanto bem
servir, representa para a Administração a garantia de que nenhum
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso poderá subtrair-se ao estágio probatório de três anos e a
de que nenhum outro servidor titular de cargo em comissão poderá
adquirir igual direito. Assim, não pode a Administração federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal ampliar o prazo do art.
41 da CF, pois estaria restringindo direito do servidor público; mas
também não pode diminuí-lo ou estendê-los a outros servidores que
não os efetivos nomeados por concurso, porque estaria renunciando a prerrogativas constitucionais consideradas
essenciais na relação Estado-agente administrativo .
O exame dessas normas constitucionais deu
ensejo a que o TJSP, em sessão plenária, nos legasse esta magnífica
lição de Direito Público: (...) 'Os Estados (e, por extensão, os
Municípios) podem dar aos funcionários outras garantias, outros
benefícios além dos conferidos pela Constituição Federal. É certo,
mas, se essas garantias, esses benefícios estão previstos na
Constituição, não é possível ampliá-los e nem estendê-los a outros
funcionários que os por ela favorecidos'1 ” (Idem, p. 433/4).
Cabe acrescentar que, em caso análogo,
este E. Tribunal pleno decidiu pela inconstitucionalidade de lei
1 “TJSP, RT 191/321, cit., p. 434”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
municipal por contrariar os parâmetros previstos no artigo 133 da
Constituição Estadual:
“No caso em apreço, a incorporação, por
si só, não é inconstitucional. O que se verifica
inconstitucional é a fórmula (...). Não há direito à
incorporação por exercício inferior a um ano, pois a
incorporação se fraciona por ano de exercício. O
arredondamento desse período afronta (...) o próprio artigo
133
da
Constituição
Estadual”
(ADIn
no
0133699-39.2013.8.26.0000, Rel. o ilustre Des. Guerrieri Rezende,
j. aos 12.03.2014).
5. Relativamente ao artigo 143, acima
mencionado, cabe salientar ainda o que ponderou Gilmar Ferreira
Mendes acerca das modalidades de decisões proferidas no âmbito
do controle de constitucionalidade:-
“... o recurso a técnicas inovadoras de
controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos em
geral tem sido cada vez mais comum na realidade do direito
comparado, na qual os tribunais não estão mais afeitos às soluções
ortodoxas da declaração de nulidade total ou de mera decisão de
improcedência da ação com a consequente declaração de constitucionalidade. Além das conhecidas técnicas de
interpretação conforme à Constituição, da declaração de nulidade
parcial sem redução de texto, da declaração de
inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, da aferição da
'lei ainda constitucional' e do apelo ao legislador, são também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
muito utilizadas técnicas de limitação ou restrição de efeitos da
decisão, o que possibilita a declaração de inconstitucionalidade
com efeitos pro futuro a partir da decisão ou de outro momento
que venha a ser determinado pelo tribunal.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, quase sempre
imbuído do dogma kelseniano do legislador negativo, costuma
adotar uma posição de self-restraint ao se deparar com situações
em que a interpretação conforme possa descambar para uma
decisão interpretativa corretiva da lei.
Ao se analisar detidamente a jurisprudência
do Tribunal, no entanto, é possível verificar que, em muitos casos,
a Corte não atenta para os limites, sempre imprecisos, entre a
interpretação conforme delimitada negativamente pelos sentidos
literais do texto e a decisão interpretativa modificativa desses
sentidos originais postos pelo legislador.
No julgamento conjunto das ADIs 1.105 e
1.127, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal, ao
conferir
interpretação
conforme
à
Constituição
a
vários
dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), acabou
adicionando-lhes novo conteúdo normativo, convolando a decisão
em verdadeira interpretação corretiva da lei” ('Controle abstrato de
constitucionalidade: ADI, ADC e ADO - comentários à Lei n.
9.868/99', Saraiva, 1a edição, 2012, p. 534/6).
Explica ainda o conceituado jurista que “a
doutrina italiana considera manipulativa a decisão mediante a qual
o órgão de jurisdição constitucional modifica ou adita normas
submetidas a sua apreciação, a fim de que saiam do juízo
constitucional com incidência normativa ou conteúdo distinto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
original, mas concordante com a Constituição.
(...)
Ulterior
esforço
analítico
termina
por
distinguir as manipulativas de efeitos aditivos das manipulativas
com efeito substitutivo. A primeira espécie, mais comum, verifica-
se quando a Corte Constitucional declara inconstitucional certo
dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite,
alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. As
manipulativas com efeitos substitutivos, por sua vez, são aquelas
em que o juízo constitucional declara a inconstitucionalidade da
parte em que a lei estabelece determinada disciplina ao invés de
outra, substituindo a disciplina advinda do poder legislativo por
outra consentânea com o parâmetro constitucional.
Entre nós, a técnica manipulativa com
efeitos substitutivos foi utilizada no julgamento da ADI-MC
2.332/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 2-4-2004, ocasião em que
o Supremo Tribunal Federal, vencido no ponto o relator, decidiu
'deferir medida liminar para suspender, no art. 15-A do Decreto-Lei
n. 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo art. 1o da
Medida Provisória n. 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas
sucessivas reedições, a eficácia da expressão 'de até seis por cento
ao ano' (omissis) para dar, ao final do caput do art. 15-A,
interpretação conforme à Carta da República, de que a base de
cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente
apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem
fixado na sentença” (Idem, p. 541/2).
Pois bem.
Na espécie, impõe-se a adoção da técnica
manipulativa de efeitos substitutivos, acima explicitada, para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
consigne que o dispositivo legal em questão (artigo 143) está
eivado de inconstitucionalidade quanto à expressão “a partir do
primeiro ano”, devendo constar que devem ser beneficiados com a
incorporação somente servidores “com mais de cinco anos de
efetivo exercício”.
6. Por derradeiro, terá efeito retroativo a
presente
declaração
de
inconstitucionalidade,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos benefícios pecuniários auferidos de boa-fé,
diante de sua natureza alimentar.
Descabida ademais a invocação do princípio
da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos dos servidores
públicos, como arguido pelos requeridos, uma vez que a incidência
desse postulado pressupõe a constitucionalidade e a legalidade da
vantagem monetária.
7. Em face do exposto, julgo procedente a
ação, declarando-se: I) a inconstitucionalidade parcial do artigo 143,
caput, da Lei Complementar no 79, de 17 de dezembro de 2002,
conforme redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de fevereiro de
2019, para afastar a expressão “a partir do primeiro ano”, fazendo
constar que a incorporação de vantagem pecuniária nele prevista
contempla somente os servidores públicos municipais “com mais de
cinco anos de efetivo exercício”; e II) a inconstitucionalidade integral
do artigo 144 da Lei Complementar no 79/2002, na redação dada
pela Lei no 3.284/2019, ambas do Município de Santa Fé do Sul, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
por arrastamento, do artigo 144 da Lei Complementar no 79/2002,
com a redação original determinada pela Lei Complementar no
146/2007, ambas do Município de Santa Fé do Sul.
Geraldo Wohlers
Relator